Tribunal: STF
Processo: HC 258879
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Selmir Paulo Bodanese contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 935.026/SC (doc. 18).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[imputa-se] ao paciente a prática do crime de corrupção passiva” (doc. 7, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] narra a exordial acusatória que Selmir supostamente permitia que Pacientes que aguardavam por cirurgias eletivas no SUS tivessem acesso à rede hospitalar mediante contraprestação pecuniária, sendo certo que todo o trâmite até a efetiva realização do procedimento também era custeado pelo SUS, gerando dupla remuneração (Ev. 01 autos originários – 01/12/2020).



    A denúncia foi recebida em 10/12/2020, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do Paciente (Ev. 07 – autos originários), razão pela qual foi impetrado o primeiro Habeas Corpus para restituição da sua liberdade, com sucesso (Evs. 115 e 118 – autos originários).



    Foram realizadas dez audiências de instrução e julgamento, momento em que restaram ouvidas as testemunhas e os réus interrogados (Evs. 1349, 1380, 1391, 1536, 1573, 1575, 1584, 1610, 1670, 1956 – autos originários). A problemática exsurge exatamente nesta fase, pois o Magistrado conduziu toda a inquirição dos réus, atuando o órgão ministerial apenas em caráter supletivo, violando o sistema acusatório assegurado no Código de Processo Penal.



    Por isso, foi impetrado Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pugnando pela anulação de todos os interrogatórios da Operação Emergência realizados pelo juízo de Tangará.



    A Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer pela concessão da ordem pela flagrante ilegalidade apontada, contudo, sobreveio voto pelo não conhecimento da ação, sob alegação de que a via escolhida não estaria adequada e não deveria ser admitida como correição parcial pela fungibilidade (Ev. 21 – autos HC TJSC).



    Ingressou-se com recurso ordinário constitucional no Superior Tribunal de Justiça (nº 196.201/SC), tendo a Min. Daniela Teixeira se manifestado da seguinte forma:



    A tese de condução parcial, notadamente quando desacompanhada do necessário questionamento via exceção, esbarra na [...] inviável dilação probatória no “writ”. Ante o exposto, não conheço do presente recurso em habeas corpus.



    Desta forma, considerando que não houve fungibilidade aplicada pelo Tribunal e que no STJ também foi mencionada a necessidade do questionamento via exceção, foi arguida a suspeição em primeiro grau que restou rejeitada pelo Excepto (Ev. 07 – primeiro grau), sob alegação de preclusão, determinando envio ao Tribunal Catarinense para julgamento. Mesmo com mais um parecer favorável da Procuradoria, o Desembargador Relator rejeitou liminarmente utilizando-se do mesmo fundamento (Ev. 15). Assim, foi interposto agravo interno e desprovido pela 1ª Câmara Criminal. Destarte, outra via não restou senão a impetração do remédio constitucional perante o STJ, a fim de cessar o constrangimento ilegal.



    Autuado na Corte Cidadã sob o nº 935026/SC, a liminar foi deferida pela Ministra Daniela Texeira, à época Relatora da Quinta Turma, suspendendo os prazos referentes a todos os processos da Operação Emergência no Juízo de Tangará até o julgamento definitivo do writ (e-STJ fls. 229/230). Ocorre que no interregno entre a liminar e o julgamento final, houve a mudança de Relator, passando para o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado).



    Este, por sua vez, não conheceu do habeas corpus (e-STJ fls. 825/828). Assim, foi feito agravo regimental, contudo, a Corte entendeu pela não configuração da nulidade pelo protagonismo do Magistrado, ainda pela ausência de prejuízo (e-STJ fls. 881/886): [...].



    Assim, alternativa não restou senão a impetração deste remédio perante esta Suprema Corte, diante da gravidade do caso, cujas circunstâncias confirmam não só o constrangimento ilegal, como a flagrante ilegalidade, apta a concessão ainda que de ofício, o que desde já se requer na remota hipótese de não conhecimento da demanda.



    Síntese da ação:



    Nulidade – Inquirição feita diretamente pelo Juízo, assumindo o papel do Ministério Público e atuando o órgão apenas supletivamente. Dois pareceres da Procuradoria Estadual favoráveis.



    Pedido – Reconhecimento do protagonismo do Magistrado na inquirição e, portanto, obtenção da prova por meio de procedimento irregular, com a anulação de todos os interrogatórios.



    Liminar – Suspensão de todos os prazos processuais da integralidade dos autos da Operação Emergência em tramitação na Comarca de Tangará até o julgamento definitivo do writ. (doc. 1, pp. 2-6 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    A esta colenda Suprema Corte, seja a ordem liminarmente concedida para suspender os prazos referentes a todos os processos da Operação Emergência em tramitação na Comarca de Tangará até o julgamento definitivo do writ.



    Após o regular processamento, que sejam anulados todos os interrogatórios dos aludidos processos por grave afronta aos artigos do Código de Processo Penal (cross examination e sistema acusatório), princípios previstos na Constituição Federal, especialmente as garantias do devido processo legal e juiz natural, consoante art. 5º, incisos LIV e LIII, bem como Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto São José da Costa Rica).



    Na remota hipótese de não ser conhecido este Habeas Corpus, que seja a ordem concedida de ofício diante da flagrante ilegalidade. (doc. 1, p. 26).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. PROTAGONISMO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo e não concedeu ordem de ofício. A impetração alegava suspeição do Magistrado de primeiro grau, responsável pela condução da instrução criminal, sob o argumento de condução indevida da audiência. Requereu-se, ao final, a suspensão de todos os processos conduzidos pelo referido magistrado. A decisão agravada afastou a alegada ilegalidade ao considerar a ausência de flagrante violação da liberdade de locomoção do paciente e ao manter a jurisprudência que veda habeas corpus como sucedâneo recursal fora das hipóteses legais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto; (ii) estabelecer se o protagonismo do magistrado na instrução configura nulidade processual por suspeição ou quebra de imparcialidade. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacífica do STJ e STF veda o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário ou revisão criminal, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade que comprometa a liberdade do paciente. 4. O protagonismo do magistrado na oitiva das testemunhas ou do acusado, por si só, não configura quebra de imparcialidade nem causa de suspeição, salvo demonstração clara de prejuízo, o que não ocorreu no caso. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: Incabível habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. O protagonismo do magistrado na oitiva das testemunhas não configura nulidade sem demonstração de prejuízo. (doc. 18, pp. 1-2 – grifei).  



    Com efeito, estabelece o art. 111, do Código de Processo Penal, que as exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal. Para além disso, o prazo para alegá-las é de 15 dias, nos termos do art. 146, do Código de Processo Civil, cuja aplicação é subsidiária.  



    Nessa mesma direção:  



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DOS MAGISTRADOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO DENEGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Não se conhece de habeas corpus que caracteriza mera reiteração de pedido denegado. Precedentes. 2. A tese de impedimento e de suspeição dos magistrados da origem já foi examinada e recusada por acórdão da Primeira Turma, no julgamento do HC 126.104, Rel. Min. Marco Aurélio. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. Hipótese em que o paciente, no exercício da advocacia, teria se apropriado de valores devidos a um número expressivo de clientes da antiga Companhia Rio Grandense de Telecomunicações. 5. As instâncias de origem (TJ/RS e STJ) foram convergentes no sentido de afastar o vício arguido pela defesa, até mesmo ante o fenômeno da preclusão. Decisões ratificadas, com trânsito em julgado, no julgamento de recurso especial e de recurso extraordinário. 6. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar. (HC 143.912/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, 18/10/2018 – grifei).  



    HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. PRAZO. 1. A exceção de suspeição não pode ficar à disposição do réu, no tocante ao momento de suscitá-la. Logo em seguida ao interrogatório, quando o denunciado toma conhecimento da pessoa que irá julgá-lo, a exceção há de ser suscitada, sob pena de preclusão. Na hipótese, somente depois de dois julgamentos pelo Tribunal do Júri, é que o paciente lembrou-se da exceção. Impossibilidade. 2. Habeas corpus indeferido. (HC 88.188/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 28/04/2006 – grifei).  



    No caso, consta do parecer da 26ª Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público de Santa Catarina, em manifestação ocorrida em 9/4/2024 na exceção de suspeição oposta por Selmir Paulo Bodanese, que:  



    [...]



    Conforme bem delineado pelo Juiz excepto na decisão de rejeição, a presente exceção é intempestiva, já que oposta após o fim do prazo oportuno.



    As audiências indicadas pelo excipiente ocorreram nos dias 13 de setembro de 2023 e 30 de novembro de 2023, e foram acompanhadas pela defesa do réu. Nesse contexto, considerando a aplicação do prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato – no caso, a quebra da imparcialidade do juiz em razão do protagonismo exacerbado com o qual teria conduzido as audiências –, é evidente a preclusão. (doc. 6, p. 1 – grifei). 



    Inclusive, essa foi a razão pela qual a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catariana desproveu o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição oposta pela defesa. A ementa desse julgamento é seguinte:  



    AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU LIMINARMENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO (CPP, ART. 100, § 2º). SUPOSTO PROTAGONISMO DURANTE A COLHEITA DOS INTERROGATÓRIOS. MATÉRIA TRATADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR QUE, EMBORA NÃO CONHECIDA, AFASTOU HIPÓTESE DE MANIFESTA ILEGALIDADE AO CONSIDERAR A QUESTÃO DE FUNDO. INCIDENTE QUE REITERA O ARGUMENTO SEM APRESENTAR CIRCUNSTÂNCIA DIVERSA. AGRAVANTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PARA A REJEIÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO AMPARADA NA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR A QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. AVENTADA A FILIAÇÃO PARTIDÁRIA DO GENITOR DO MAGISTRADO, RIVAL DE PARTIDO POLÍTICO AO QUAL FILIADO UM DOS RÉUS DA AÇÃO PENAL. FATO QUE SERIA PÚBLICO E NOTÓRIO. RÉU QUE AQUIESCEU COM A ATUAÇÃO DO JULGADOR DESDE O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. INCIDENTE MANEJADO APÓS ANOS DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. PRECLUSÕES LÓGICA E TEMPORAL CONSTATADAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (doc. 18, pp. 2-3 – grifei).  



    Assim, ao negar provimento ao AgRg no HC 935.026/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve essa decisão que reiterou a preclusão da exceção de suspeição oposta.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de julho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator